Tribunal: TJSP
Processo: 0004252-83.2013.8.26.0101
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Embriaguez ao volante – Pena inferior a 1 ano – Prescrição operada, pois decorrido prazo superior a 3 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória recorrível – Prescrição reconhecida – Recurso prejudicado.